Tribunal: STF
Processo: Rcl 76167
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Amapá, em 10.2.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região no Processo n. 0000737-77.2024.5.08.0207, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16:



    “RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. O STF, no julgamento do RE nº 760.931/DF, estabeleceu que a responsabilidade subsidiária do ente público não decorre automaticamente do inadimplemento das obrigações trabalhistas, exigindo-se a demonstração de culpa in vigilando. Com efeito, o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato recai sobre o ente público, conforme a jurisprudência do TST. Na hipótese dos autos, o contrato de gestão previa expressamente, em cláusula elaborada pelo próprio ente público, a obrigação de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, o que, na prática, não ocorreu, caracterizando a responsabilidade subsidiária do Ente Público. Recurso conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que o acórdão foi publicado em 11.2.2025.



    2. O reclamante afirma que “o TRT8, alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença. Entretanto a posição do TRT8 ofende a tese fixada na ADC 16” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta que “tanto está comprovada a condenação automática, que a Turma desprezou os comprovantes de fiscalização que estão nos autos (vide em anexo). São provas pré-constituídas do efetivo exercício de fiscalização sobre a empresa no período reclamado”. Alega que tais documentos “comprovam atos fiscalizatórios sobre a empresa, mas que o órgão julgador preferiu ignorar” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assevera que, “no Acórdão do TRT8, a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o órgão julgador do TRT8 rejeitou as normas legais que regulamentam os contratos de gestão firmados pelo Estado e realizou a responsabilização automática vedada pelo STF desde o julgamento da ADC 16” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, “em caráter liminar, seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente esta Reclamação para reformar o Acórdão reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária imposta ao Estado do Amapá” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.



    5. Erika Dias Barros, beneficiária, ajuizou reclamação trabalhista contra Alvarenga Assistência Médica Ltda., Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH e Estado do Amapá.



    O juízo da Segunda Vara do Trabalho de Macapá/AP julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária e decidiu pela responsabilidade subsidiária do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH e do Amapá pelos débitos trabalhistas objeto da condenação, de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Requer a parte autora o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do segundo e terceiro reclamados, IBGH e Estado do Amapá, respectivamente, visto que eram eram as reais beneficiárias de força de trabalho despendida pela parte reclamante. 



    Pois bem.



    No caso em análise, resta evidenciada a quarteirização, pois  o contrato (...) demonstra que o terceiro reclamado celebrou contrato de gestão com a segunda reclamada tendo como objeto no atuação em unidade hospitalar para gerenciamento e operacionalização do Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul e que esta, por sua vez, contratou a primeira reclamada com objetivo de fornecer profissionais médicos e equipe multidisciplinar no referido Hospital, conforme verifico no contrato de ID e6bcd88.



    Ora, considerando que o Instituto IBGH (segundo reclamado) contratou a empresa Alvarenga Assistência Médica (primeiro reclamado) resta evidenciada a responsabilidade do segundo reclamado por ser tomadora dos serviços do empregado, nos termos do art. 5-A, § 5º da lei 6.019/1974. 



    Insta mencionar que responsabilidade da segunda reclamada independe da demonstração de efetiva fiscalização ou não do contrato visto que foi tomadora dos serviços da primeira reclamada e, portanto, beneficiária do labor da reclamante.



    No que tange à responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá, constato que, muito embora a primeira reclamada tenha sido a empregadora da reclamante, os serviços prestadas pela primeira reclamada, eram realizados em prol do Estado do Amapá, visto que a parte autora trabalhava em um Hospital Estadual.



    Observou-se no presente feito que o ente público admitiu em defesa que não realizava a fiscalização de terceirizadas contratadas. Demonstrou, assim, inarredável negligência na fiscalização do cumprimento dessas obrigações, pois restou demonstrado no presente feito o descumprimento de obrigações por parte da primeira reclamada, em relação à parte autora, inclusive com ausência de recolhimento de FGTS.



    Com efeito, o descumprimento das obrigações trabalhistas, por parte da primeira reclamada, por certo, contou com a total falta de fiscalização do terceiro reclamado, contratante que foi dos serviços da segunda reclamada, que por sua vez contratou a primeira reclamada.



    Com efeito, durante a execução dos serviços o tomador de serviço têm o dever de fiscalizar o fiel cumprimento dos preceitos legais por parte de seu contratado, mormente no que tange ao pagamento correto dos empregados desta, sob pena de responsabilidade por culpa in vigilando, sendo certo que se o terceiro tivesse acompanhado, como lhe caberia, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, não se chegaria a esse ponto, em que a parte reclamante, além de perder o emprego, deixou de receber as verbas que lhe eram devidas em razão do contrato.



    Ademais, o próprio art. 186 do mesmo diploma legal dispõe que comete ato ilícito aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem, de modo que não tenho dúvida em afirmar ter o ente público cometido ato ilícito, por culpa, portanto sujeito à reparação no caso de prejuízo, como já visto pelo art. 927. 



    Assim afirmo porque houve escolha pelo terceiro reclamado, da segunda reclamada para prestação dos serviços, tratando-se empresa que contratou a primeira reclamada, inidôneas economicamente e, por isso o ente público agiu com culpa in eligendo, bem como ao deixar de fiscalizar se a 1ª reclamada estava cumprindo com suas obrigações contratuais, dentre elas a de respeitar a legislação trabalhista na relação com seus empregados, agiu com culpa in vigilando, o que justifica a responsabilização do terceiro reclamado” (fls. 33-34, e-doc. 2).



    O ato reclamado manteve a sentença, destacando, quanto à responsabilização do reclamante:



    “1) Responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá (...)



    Insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do Estado do Amapá, sob o argumento de que celebrou com o IBGH, ora segunda reclamada, contrato de gestão, que tinha como objetivo o gerenciamento e a operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul, visando o aumento na eficiência e na qualidade da prestação de serviço. (...)



    Desse modo, requer a reforma da sentença, para excluir a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá. 



    Ao exame. 



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 246), a responsabilidade do Ente Público não pode ocorrer de forma automática e genérica.



    Segundo a Suprema Corte, a imputação da culpa in vigilando ao Poder Público somente prevalece nos casos em que houver deficiência ou ausência da fiscalização do contrato. 



    Nesse sentido, concluiu-se que a responsabilidade subsidiária do Ente Público só poderá ser declarada nos casos de culpa comprovada em relação aos deveres legais de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de emprego, observados os princípios disciplinadores do ônus da prova. 



    Destaco, no entanto, que a posição assumida pelo STF nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 não autoriza, muito menos, impõe a conclusão de que é ônus da parte reclamante demonstrar a culpa do Ente Público. Nem poderia, uma vez que é dever da administração acompanhar contratos de prestação de serviços continuados por duas figuras basicamente: o gestor e o fiscal.



    Nesse sentido, quanto ao ônus da prova, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, do C. TST, com base no princípio da aptidão para a prova e no fato de que a fiscalização constitui dever legal, concluiu ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Ressalto, também, que interpretações que impliquem na ausência de responsabilidade automática do Ente Público contraria a Convenção n. 94 da OIT, mais precisamente o seu art. 5º, item 2, do mencionado instrumento internacional, que assim dispõe: ‘Medidas apropriadas serão adotadas, seja pela retenção dos pagamentos devidos em função dos termos do contrato, seja por qualquer outra maneira, a fim de permitir que os trabalhadores interessados recebam os salários a que têm direito’.



    Dessa forma, nota-se que o Ente Público possui o dever de fiscalizar e de provar a fiscalização adequada com a adoção de medidas efetivas, sob pena de configuração de culpa.



    Pois bem. 



    Na presente hipótese, a recorrente esclareceu que contratou a empresa IBGH, ora segunda reclamada, para gerenciar a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul, que, por sua vez, contratou a 1ª reclamada para o fornecimento de equipe médica para atuar em unidade de saúde do Estado do Amapá. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o Estado do Amapá, em decorrência da terceirização de serviços, foi beneficiário dos serviços da reclamante e, portanto, seu tomador de serviços, durante todo o período de vigência da relação de emprego alegada.



    Nessas condições, como dito, cabe falar-se em responsabilidade subsidiária, desde que não seja demonstrado que o Ente Público fiscalizou efetivamente o contrato de prestação de serviço. 



    Primeiramente, quanto ao vínculo existente entre o Estado do Amapá e a segunda reclamada, para fins de responsabilidade subsidiária, é irrelevante se a natureza do pacto firmado é de contrato de gestão, uma vez que não tem o condão de afastar a incidência da Súmula nº 331, item V, do TST, admitindo-se a responsabilização subsidiária do Poder Público se evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações de fiscalização.



    Na hipótese, inclusive, tal responsabilidade consta no próprio contrato de gestão, em ID d9c802e, firmado entre as partes, que contém cláusula prevendo a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços por parte do Ente Público. 



    Inclusive, desde já, indefiro o requerimento do Ente Pública para declarar a nulidade da Cláusula Décima Primeira do referido contrato, visto que elaborada e firmada por ele. 



    No presente caso, restou demonstrado que a 1ª reclamada não registrou corretamente a CTPS da empregada, como também não houve o cumprimento das suas obrigações trabalhistas corretamente.



    O Ente Público, ao argumentar que a fiscalização desses contratos deveria ficar a cargo da 2ª reclamada, demonstra sua própria omissão quanto ao seu dever fiscalizatório, previsto no contrato de gestão por ele firmado. 



    Ademais, o Estado do Amapá, a fim de se desincumbir do encargo probatório, juntou os documentos de ID b6383a4 e seguintes, os quais apenas indicam a existência de uma fiscalização formal da 2ª reclamada, nada consta em relação à 1ª reclamada. 



    Para além disso, a documentação apresentada confirma que o Estado do Amapá detinha conhecimento de que a 2ª reclamada possuía irregularidades sobre verbas previdenciárias e trabalhistas, visto que a certidão informava que, desde de 2021, havia diversos processos trabalhistas contra a empresa.



    Apesar do conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas, não consta nos autos qualquer prova de que o Estado do Amapá tomou alguma atitude efetiva para reverter a situação e garantir o correto recolhimento das verbas dos trabalhadores. 



    Frise-se, ainda, que a fiscalização puramente formal, não impede que a empresa contratada pratique abusos generalizados, motivo pelo qual não isenta o órgão público que terceirizou os serviços de sua responsabilidade. 



    Dessa forma, a condenação do Ente Público restou caracterizada, visto sua omissão no seu dever fiscalizatório, motivo pelo qual nego provimento ao apelo, mantendo em sua integralidade a decisão impugnada” (fls. 4-8, e-doc. 5).



    6. A análise dessa decisão indica que a responsabilidade subsidiária do Amapá não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva daquele ente da Federação. Consta dos autos prova de que o Amapá havia assumido responsabilidade contratual de fiscalização e, embora tivesse “conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas” (fl. 8, e-doc. 5), não adotou providências em relação à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.



    7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora